Tribunal: TJMT
Processo: 1002416-47.2019.8.11.0010
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002416-47.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LORAINE COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 048.289.951-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE), A. L. D. O. D. L. (APELANTE), LORAINE COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 048.289.951-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA SUBLINGUAL COM ALÉRGENOS ESPECÍFICOS –IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA POR
LAUDO MÉDICO
– INEFICÁCIA DO TRATAMENTO CONVENCIONAL ATESTADA – OBSERVÂNCIA DO DIREITO
CONSTITUCIONAL À A SAÚDE (ART. 196 DA CRF/88)
–
RECURSO PROVIDO.

Demonstradas, por laudo médico, a ineficácia do tratamento convencional e a imprescindibilidade daquele indicado pelo médico que assiste a autora, assim como a impossibilidade financeira para o seu custeio, é dever dos entes públicos fornecê-lo, em respeito ao direito à
saúde e à vida, reconhecido e garantido aos cidadãos pela Constituição Federal (art. 196).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Anna Luiza de Oliveira de Lima contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, nos autos de Ação Cominatória de Cumprimento de Obrigação de Fazer n° 1002416-47.2019.8.11.0010, proposta em desfavor do Município de Jaciara,
que julgou
improcedente o pedido inicial de fornecimento de tratamento de imunoterapia sublingual com alérgenos específicos e extinguiu o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$1.000,00 (mil reais), a teor do art. 85, §8º, do CPC, cuja exigibilidade, contudo, restou suspensa, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 126106784).

Nas razões, a apelante defende que a sentença deve ser reformada, visto que a necessidade do tratamento prescrito foi comprovada por laudo subscrito pela médica que acompanha o seu quadro clínico, o qual deve prevalecer sobre o parecer emitido pelo NAT, elaborado por profissionais que sequer tiveram acesso à recorrente.

Sustenta, neste contexto, que deve ser garantido o seu direito à saúde, mediante o fornecimento do tratamento almejado de forma contínua e com urgência, mormente porque,
“defronte de um direito fundamental, cai por terra qualquer outra justificativa de natureza técnica ou burocrática do Poder Público”.

Salienta, ainda nessa linha, que
“em que pese o d. juízo a quo ter julgado improcedente a presente, em razão de um conflito aparente entre o princípio da dignidade humana (revestido no direito à saúde) e a proteção dos procedimentos do SUS para fornecimento de medicamentos, tem-se que o iminente perigo de danos irreversíveis à saúde e a vida da apelante justifica, plenamente, que o direito à saúde deve prevalecer em detrimento daquele outro”.

Ao final, requer provimento ao recurso, com a reforma da sentença combatida, para que lhe seja fornecido o tratamento necessitado (
Id. 126106787).

Devidamente intimado, o apelado apresentou c
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 126106797).

A Procuradoria-Geral da Justiça opinou
pelo provimento do recurso (Id. 133397188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
Anna Luiza de Oliveira de Lima contra a sentença que, em sede de ação cominatória de cumprimento de obrigação de fazer proposta em desfavor do Município de Jaciara,
julgou
improcedente o pedido inicial de fornecimento de tratamento de imunoterapia sublingual com alérgenos específicos e extinguiu o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando-lhe ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$1.000,00 (mil reais), a teor do art. 85, §8º, do CPC, cuja exigibilidade, contudo, restou suspensa, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 126106784).

Em análise dos autos, verifica-se que Anna Luiza de Oliveira de Lima, com 07 (sete) anos de idade à época da propositura da ação de origem,
apresenta quadro de hipertensão, diabetes e sofre de miocardiopatia, sendo ainda portadora de rinite persistente, conjuntivite alérgica moderada de difícil controle e alergia a insetos.

Diante da gravidade do seu quadro clínico e da negativa na via administrativa,
ajuizou ação de obrigação de fazer contra o Município de Jaciara/MT almejando o fornecimento de tratamento
consistente no uso de imunoterapia sublingual com alérgenos específicos (três seringas/semana - segunda, quarta e sexta), 04 gotas, por tempo indeterminado
,
conforme prescrição médica.

Após idas e vindas, contudo, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, entendendo, em síntese, que
“
ainda que haja indicação médica para utilização do medicamento pleiteado pelo requerente, inexiste qualquer informação acerca da impossibilidade ou ineficácia do uso de outros medicamentos/tratamento fornecidos pelo SUS para tratamento do paciente”.
(Id 126106784)

Esse entendimento, entretanto, não merece prosperar à luz das provas e peculiaridades do caso concreto.

Com efeito, consta dos autos laudo recente apresentado pela médica que assiste a apelante, Dra. Jaqueline Ferreira Martiniano (CRM 7088-MT), demonstrando o seu diagnóstico (alergia grave),
a necessidade urgente de tratamento e a ineficácia do tratamento medicamentoso convencional para o controle da grave enfermidade de que a mesma padece, veja-se:

“(...) O(a) paciente supracitado(a) possui múltiplas alergias, rinite e conjuntivite persistente alérgica de difícil controle e impacto na qualidade de vida (afetando sono, atividade escolar e podendo afetar futuramente visão – consequências na córnea. A paciente se encontra em uso de imunoterapia para alérgenos específicos (vacinas para alergias sublinguais há desde 2019), pois não respondeu ao tratamento convencional medicamentoso. As mesmas foram diagnosticados através de exame físico, história clínica e testes alérgicos, entretanto, o(a) paciente não pode ter contato com as substâncias positivas no laudo dos testes. Deve manter tratamento com imunoterapia por 3-5 anos conforme protocolo. CID J30.3 + H10.1”.
(Id

126106772)

Na mesma linha, por ocasião da propositura da ação de origem, a mesma médica, após afirmar que o tratamento em questão é o único eficaz para o controle das alergias da apelante, ainda acrescentou que:

“(...) Não há outra alternativa, já que já faz tratamento medicamentoso sem sucesso. A consequência se dá pela falta de perspectiva de vida devidos as crises, várias idas ao hospital, falta às atividades elaborais/escola e possível corrificação e perda da visão (...)”
.

(Id. 47313975, p. 12/13)

Nesse contexto, em que pese o
parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT no sentido de que não há urgência ou risco de vida no caso concreto, de que

“as vacinas (tratamento requerido) são porções do causador do processo alérgico que serão administrados por via oral ou subcutânea”
e de que o tratamento buscado não é disponibilizado pelo SUS

(Id
47313981 - Pág. 2/3
), restou comprovado nos autos a excepcionalidade do quadro clínico da apelante e a necessidade do tratamento indicado pela médica assistente, assim como
a ausência de recursos financeiros para suportar as suas despesas, por ser de alto custo, estando preenchidos, consequentemente, os requisitos necessários para a sua obtenção na via judicial.

Ademais,
e
m que pese a respeitabilidade do parecer emitido pelo NAT, deve ser privilegiado o entendimento adotado pela profissional que assiste a paciente no caso concreto, por acompanhá-la já há algum tempo e, assim, possuir
melhores condições de avaliar o seu quadro clínico.

Nesse sentido veja-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE - DOENÇA GRAVE - TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO DO PACIENTE - CUSTEIO - NECESSIDADE - NOTA TÉCNICA EMITIDA PELO NATS - PREVALÊNCIA DO LAUDO MÉDICO - RECUSA ILÍCITA - PEDIDO PROCEDENTE. - O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento de osteoporose com medicamento prescrito pelo médico da paciente, quando o contrato pactuado pelas partes não prever exclusão expressa da doença, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento a ser adotado para a segurada. - Em que pese a respeitabilidade da nota técnica emitida pelo Núcleo de Avaliação de Tecnologia em Saúde - NATS, devem ser consideradas pelo julgador as peculiaridades do caso específico e a evolução da doença, devendo ser privilegiado o entendimento adotado pelo profissional que assiste o paciente”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.010490-5/002, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/0019, publicação da súmula em 07/03/2019)

Logo,
comprovada, no caso concreto,
a existência da patologia e a necessidade real e urgente da realização do tratamento prescrito pela médica que acompanha a apelante, impõe-se a reforma da sentença recorrida, assegurando-se à mesma a saúde e, em última análise, a vida, direitos reconhecidos e garantidos aos cidadãos pela Constituição Federal (art. 196) e que não podem ser obstaculizados por barreiras burocráticas erguidas pela administração pública.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação e julgo procedente o pedido inicial para fim de determinar ao Município de Jaciara/MT que forneça à parte autora o tratamento descrito na inicial, conforme prescrição médica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022